Tribunal: TJSP
Processo: 1010955-29.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de que seja sanado vício no ponto relativo à base de cálculo da verba honorária advocatícia, sob a alegação de que os embargos têm, entre suas hipóteses, a possibilidade de sanar erro material em qualquer decisão judicial – Descabimento – Sentença que condenou a ré aos ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de que seja sanado vício no ponto relativo à base de cálculo da verba honorária advocatícia, sob a alegação de que os embargos têm, entre suas hipóteses, a possibilidade de sanar erro material em qualquer decisão judicial – Descabimento – Sentença que condenou a ré aos ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa – Parte interessada que não opôs embargos contra a sentença para sanar eventual vício e tampouco se insurgiu acerca da matéria na apelação por ela interposta – Matéria preclusa – Inexistência de vício ou "erro material" no acórdão embargado, que enfrentou e decidiu todas as questões levantadas pela ré – Pretensão, em verdade, de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos. Rejeição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010955-29.2017.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é embargada DIVA DE MARCO
VICENTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010955-29.2017.8.26.0309/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1010955-29.2017.8.26.0309/50000
COMARCA
-
JUNDIAÍ
4o Ofício, Processo no 1010955-29.2017.8.26.0309
EMBARGANTE -
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A.
EMBARGADA
-
DIVA DE MARCO VICENTE
V O T O No 31.549
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão de que seja sanado
vício no ponto relativo à base de cálculo da verba honorária
advocatícia, sob a alegação de que os embargos têm, entre suas
hipóteses, a possibilidade de sanar erro material em qualquer
decisão judicial Descabimento Sentença que condenou a ré
aos ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado da causa Parte interessada que
não opôs embargos contra a sentença para sanar eventual vício e
tampouco se insurgiu acerca da matéria na apelação por ela
interposta Matéria preclusa Inexistência de vício ou “erro
material” no acórdão embargado, que enfrentou e decidiu todas
as questões levantadas pela ré
Pretensão, em verdade, de
revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os
embargos. Rejeição.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 123/126 julgou procedente a ação “para confirmar a
tutela provisória concedida, condenando a requerida a abster-se de efetuar a cobrança
dos valores discutidos nos autos, restituindo as cártulas à autora ou, caso já as tenha feito
circular a terceiros, para que ressarça os valores suportados pela autora, atualizados pela
correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo, a partir dos desembolsos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados
a partir da citação”. Condenou a ré, ainda, a pagar à autora “indenização pelos danos
morais que lhe causou, no total de R$ 10.000,00, a ser atualizada pela correção
monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da
citação”, e assim também ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apelou a ré (fls. 129/139) e o acórdão de fls. 155/162 negou provimento ao
recurso.
Opõe a apelante embargos de declaração. Primeiramente, sustenta que o art.
1022 do Código de Processo Civil possibilita seja sanado erro material em qualquer
decisão judicial. Depois, afirma padecer a r. decisão embargada de vício, eis que “houve em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010955-29.2017.8.26.0309/50000 -mbc-jcs
3
sentença condenação líquida e certa ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de danos morais, sendo de rigor, nos termos do art. 85, parágrafo 2o. do
CPC, que partisse de tal valor os honorários, respeitado o limite máximo de 20% do valor
da condenação, sendo vedado a utilização do valor da causa para tal fixação”.
É o relatório.
1. Busca a embargante alterar a r. sentença no ponto relativo à base de
cálculo da verba honorária advocatícia, e para isso afirma que o “recurso tem entre suas
hipóteses, a possibilidade de sanar erro material em qualquer decisão judicial”.
De fato, o artigo 1022 do Código de Processo Civil dispõe que:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
(...).
III corrigir erro material.”
Ocorre que, na hipótese vertente, a r. sentença julgou procedente a demanda
para confirmar a tutela provisória concedida e condenar a ré a abster-se de efetuar a
cobrança dos valores discutidos nos autos, restituindo as cártulas à autora ou, caso já as
tenha feito circular a terceiros, para que ressarça os valores. Condenou, ainda, a ré ao
pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, bem como aos ônus
da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
causa (fls. 126).
Desse tópico da r. sentença (honorários advocatícios sucumbenciais), não
houve recurso pela parte interessada, ou seja, a embargante não opôs embargos de
declaração para reclamar de eventual vício e tampouco se insurgiu, de modo expresso e
específico, contra a base de cálculo da verba honorária fixada pelo Magistrado sentenciante
na apelação que interpôs.
A questão, portanto, caiu em preclusão, não podendo ser agora reavivada.
Desse modo, não houve e não há qualquer vício ou “erro material” a ser
sanado no acórdão embargado, que enfrentou e decidiu todas as questões levantadas pela
ré.
A embargante, em verdade, pretexta a revisão do decidido, a que os
embargos não se prestam. Inconformismo, por erronia ou injustiça da decisão, deve ser
objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de embargos de declaração.
Não há, pois, porque acolher os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010955-29.2017.8.26.0309/50000 -mbc-jcs
4
Também não é o caso de majoração da verba honorária ou da imposição da
multa por litigância de má fé, como pretende a embargada às fls. 5/6. A embargante
apontou erro material que entendia incorrer o aresto, por manter a r. sentença. Por outro
lado, o só fato de ostentarem os embargos de declaração caráter infringente não induz
intuito protelatório.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.

É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente